Tribunal: TJDFT
Processo: 0739531-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739531-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA IVELINA DOS ANJOS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação revisional no 0704148-76.2021.8.07.0011 ajuizada por MARIA IVELINA DOS ANJOS DOS SANTOS (agravado), deferiu a tutela de urgência almejada para limitar os descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria da recorrida. Eis o teor do decisum questionado (ID. 109476156 dos autos de origem): “DEFIRO a prioridade na tramitação, eis que a autora é idosa na acepção legal. 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do CPC, em que se busca que a empresa Ré limite os descontos referentes às parcelas de empréstimo, em especial das dívidas representadas pelos contratos de empréstimos do Banco de Brasília BRB – contratos: 2019/16210208 ; 2021/19598217; 2021/20249616 ; 2020/18193602 a 30% do rendimento líquido da autora, de forma que a ré seja autorizada a reter tão somente o valor total de R$ 1260,40 (mil duzentos e sessenta reais e quarenta centavos). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, quanto aos descontos em contracheque, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que os descontos referentes aos contratos n° 2019/16210208 e no 2021/19598217 têm sido efetuados acima do limite previsto no Decreto distrital no 28.195, art. 10, que prevê que a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias Conforme contracheques (ID Num. 105012376), a pensão bruta da autora é no valor de R$ 5.032,85, assim, ressalvadas as consignações compulsórias, previstas no art. 3o do decreto acima mencionado, tem-se o valor de R$ 4.201,32, de modo que o limite máximo para desconto em contracheque no percentual de 30% corresponde a R$ 1.260,39. Contudo, o banco réu têm efetuado descontos em contracheque no valor total de R$ 1.392,66, portanto, acima do limite. Também presente o perigo de dano, consubstanciado no desconto indevido que pode comprometer a renda da autora. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, em caso de improcedência, os descontos poderão ser reajustados. Quanto aos descontos em conta corrente, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois os descontos em conta corrente não possuem, a priori, limitação a 30%, conforme entendimento já externado por este Tribunal: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. 1. Ainda que a relação contratual esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário somente poderia promover a revisão das cláusulas dos contratos na hipótese de verificação de ilegalidades ou abusividades. 2. A limitação de descontos, em folha de pagamento, ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário não é aplicável a débitos realizados em conta corrente. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido". (Acórdão 1318242, 07035089320188070006, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que a autora, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados de sua conta. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o banco réu limite o desconto em contracheque em 30% sobre os proventos de aposentadoria, ressalvadas as consignações compulsórias, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais a cada novo desconto acima do limite. (...)” Em suas razões recursais (ID. 31296442, p. 01-10), a instituição financeira agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão não pode prosperar, pois o pacto ora questionado foi firmado de livre e espontânea vontade, tendo a parte ciência do valor da prestação mensal (p. 03); b) houve também afronta ao entendimento exarado no Recurso Especial 1.863.973 (Tema 1085), o qual discute justamente a matéria ora em exame, sendo que existe ordem de suspensão do tramite de todos os processos que estejam pendentes (p. 04-05); c) houve violação ao contraditório, bem como não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando também que não houve a comprovação de qualquer vício de vontade, sendo inadmissível “a conduta da Agravada de contrair empréstimos em diversas instituições, usufruir do dinheiro recebido, para posteriormente buscar a tutela do judiciário com o vil intuito de se esquivar do cumprimento da obrigação de adimpli-las” (p. 05-07); d) inexiste qualquer fato novo capaz de possibilitar a alteração contratual, não sendo também “ilegal o ato das instituições financeiras que efetuam descontos diretamente na conta corrente dos clientes acima de 30% dos rendimentos, visando recuperar débitos inadimplentes.” (p. 08-09). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para suspender o processo de origem ou, subsidiariamente, os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento lá exarado e indeferir a tutela de urgência, mantendo os contratos conforme originariamente pactuados (p. 10). Preparo realizado (ID. 31296446). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra evidente nesta primeira análise dos autos, sendo necessário uma apuração mais aprofundada dos documentos que instruíram a inicial para verificar se os descontos realizados comprometem a renda e a dignidade da parte autora. No ponto, em relação a argumentação atinente a suspensão dos processos de limitação a 30% (trinta por cento) ordenada nos autos do Recurso Especial Repetitivo 1.863.973 (Tema 1085), este pedido, em princípio, não se mostra cabível, pois, como o próprio banco argumentou, aqueles autos tratam de limitação a trabalhadores regidos pela CLT (art. 1o da Lei 10.820/2003), o que não é o caso da autora, que é pensionista de servidor estatutário do Distrito Federal (ID. 105012376 da origem). Já o risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não está presente, em especial pela inconteste possibilidade de reversibilidade da medida em favor do banco recorrente em caso de provimento deste Agravo, sendo prudente aguardar-se o regular tramite deste recurso antes de qualquer deliberação prévia. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora